Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003622-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ARLINDO JOSE SARAN - CPF: 450.600.108-72 (AGRAVADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL - RURAL – EXISTÊNCIA DE CASA EM QUE RESIDEM PESSOAS NO LOCAL -

RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CDC E POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE TÉCNICA FRENTE A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

A relação entre as partes no presente caso é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90.

Tem aplicação do CDC para aqueles que são considerados vulneráveis na relação, havendo presunção de que em se tratando de pessoa física como no caso haja vulnerabilidade econômica, técnica frente a empresa como a Concessionária de Energia Elétrica.

O

CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90 e quanto a Agravante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003622-53-2024

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIS S/A

AGRAVADO: ARLINDO JOSÉ

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Agravado na qual
pretende ver-se ressarcido por supostos danos materiais e morais, ocorridos durante um incêndio de grande proporção em sua propriedade no Município de Pedra Preta/MT, entre os dias 10.09.20 e 11.09.20, supostamente por ato imputável à Recorrente,
ao prolatar despacho saneador o Juízo reconheceu que o Autor pode ser considerado pessoa hipossuficiente na relação de consumo e inverteu o ônus da prova em desfavor da Agravante.

Sustenta a Agravante que segundo o Juízo de origem, caberia a inversão do ônus da prova por ser o Autor consumidor final dos serviços de distribuição de energia elétrica e à luz da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, positivada no art. 373, §1o, do CPC, a Energisa teria melhores condições para esclarecer o ponto controvertido sobre “o nexo de causalidade entre a origem/causa do (s) incêndio(s) que atingiram a propriedade da parte autora com a atividade empresarial do requerido” (id. 139069015).

Afirma que o Juízo incidiu em erro, acrescentando que não é aplicável, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o Agravado utiliza a energia elétrica distribuída pela Agravante como insumo de sua produção agropecuária de modo que os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova previstos no art. 6o, VIII, do CDC não se fazem presentes.

Alega que a Energisa não está em melhores condições do que o Agravado para esclarecer o nexo de causalidade entre eventual ato comissivo ou omissivo de sua parte e o incêndio ocorrido em setembro/2020, ademais, mesmo que pudesse o Agravado ser considerado consumidor não o eximiria do ônus de fazer prova mínima do fato ocorrido e do direito.

Verbera que não se fazem presentes os requisitos concernentes a probabilidade do direito e risco de dano irreparável, ademais, o Agravante não pode fazer prova negativa por não ter o Agravado sido capaz de apresentar elementos para comprovar seus direitos.

Alega que o CDC deve ser aplicado visando resguardar aqueles em situação de vulnerabilidade o que não é o caso do Agravado, demais, a inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, havendo necessidade dos requisitos previstos no artigo 6a inciso VIII do CDC, não preenchidos no caso.

Afirma que a argumentação do Agravado está assentada em pareceres técnicos unilaterais, segundo os quais o foco de incêndio ocorrido no dia 10.09.20 na Fazenda Santa Escolástica, também localizada na região de Pedra Preta/MT, teria se iniciado em razão de uma cruzeta quebrada na linha de transmissão da Energisa, cuja narrativa não corresponde a realidade, não tendo o Recorrido comprovado o nexo de causalidade entre ato comissivo ou omissivo da Energisa e os incêndios, tampouco, fez prova mínima de qualquer vício na prestação de serviço capaz de justificar a responsabilização da concessionária.

Sustenta, em síntese que a inversão do ônus da prova é descabida no presente caso, diante da ausência dos requisitos para tanto, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta, em síntese, que a decisão está correta com relação a inversão do ônus da prova, acrescentando que não há falar em utilização de energia elétrica como insumo, tendo em vista que é utilizada em sua residência no local.

Assevera que a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não prospera tendo em vista que se trata de relação de consumo.

Alega que as imagens de satélites juntadas aos autos demonstram a identificação da área submetida a queimadas sendo que no caso se tornou incontroverso o fato de que houve a queda e a troca da cruzeta pela agravante na data de 11/09/2020, conforme Laudo Técnico, sendo que no caso resta evidente a falha na prestação do serviço. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Necessário anotar que em sede de Agravo de Instrumento, cabe apenas a análise da presença dos requisitos concernentes a probabilidade do direito e o perigo de demora, não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras cabe analisar o acerto ou não da decisão recorrida.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Como visto, no presente caso verifica-se que na Ação ajuizada pelo Agravado este

busca ver-se indenizado em razão de incêndio ocorrido em sua propriedade,

sendo que o Juízo
a quo
ao proferir despacho saneador inverteu o ônus da prova em desfavor da Recorrente.

Sustenta em síntese a Recorrente

que não há falar em inversão do ônus da prova

porque não se fazerem presentes os requisitos do artigo 6o, inciso VIII do CDC, uma vez que o Recorrido é pecuarista e utiliza dos serviços de energia elétrica como insumos não se tratando de consumidor final.

A antecipação dos efeitos da tutela em tese é cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Segundo LUIZ GUILHERME MARINONI [...] No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “
prova
inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as
provas
disponíveis ·para o esclarecimento das alegações de fato).

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas
com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória
(
in
Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382, sem grifos no original).

No concernente a

à
inversão
do
ônus
da
prova
, o Código de Defesa do Consumidor,

permite ao juiz inverter quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no art. 6.o, VIII, do CDC, que prevê:

Art. 6.o. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão
do
ônus
da
prova
, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; (...).

Acerca do tema a precisa lição dos citados jurisconsultos NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, que assim lecionam:

14.
Inversão
do
ônus
da
prova
. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o
ônus
da
prova
, de sorte que as partes podem estipular a
inversão
em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a
inversão
do
ônus
da
prova
em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 4.o I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914).

Assim, considerando a hipossuficiência do consumidor, cumpre ao fornecedor a
prova
dos fatos constitutivos do seu direito e/ou desconstitutivos do direito da parte requerente.

No caso em análise
,
a Agravante assevera que o Recorrido não pode ser considerado consumidor pela utilização dos serviços de energia elétrica utilizado em sua propriedade.

Necessário registrar que o
Código de Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990, em seu Artigo 2°, define o consumidor sendo toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza do produto ou serviço, como destinatário final.

Dessa forma, consumidor é aquele que está em posição vulnerável no mercado de consumo,
que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário fático e econômico desses produtos ou serviços, visando à satisfação de suas necessidades
.

Todavia, a legislação consumerista também é aplicável a terceiros que não são consumidores, mas que foram equiparados a consumidores para efeito da tutela legal por força das disposições contidas no parágrafo único do artigo 2° e nos artigo 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor.

Os presentes dispositivos funcionam como normas de extensão do campo de incidência. Assim, estão igualmente amparados todos aqueles que estão expostos aos efeitos decorrentes das atividades dos fornecedores no mercado, podendo ser prejudicados.

O artigo 17, 15 equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo. A finalidade deste dispositivo é dar maior amplitude possível à responsabilidades pelo fato do produto e do serviço.

O Artigo 29, 17 indica o consumidor do tipo ideal, um ente abstrato, uma espécie de conceito difuso, na medida em que a norma fala de potencialidade, do consumidor presumivelmente exista, ainda que possa ser determinado ou não.

Dessa forma, o consumidor apresenta-se em uma posição vulnerável no mercado de consumo, adquirindo ou utilizando produtos ou serviços como destinatário fático e econômico desses produtos ou serviços, visando à satisfação de suas necessidades
.

Contudo, não se trata apenas de adquirir o bem, mas também de utilizar o produto ou serviço, ainda quando quem o utiliza não tenha adquirido. Isto é, a norma define como consumidor tanto quem efetivamente adquire ou obtém o produto e/ou o serviço como àquele que, não o tendo adquirido, utiliza-o ou o consome.

Dessa forma, ainda que o consumidor seja produtor rural e utilize a energia elétrica como parte de seu processo de produção, isso não afasta, por si só, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.(Andressa Louise Paludo Pucrs.br./direito/wp-contet-uploadis/sites/11/2016/09).

Acercas da aplicabilidade do CDC em situações semelhantes a jurisprudência
verbis
:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL
– CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6o, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – LAUDO PERICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

“Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.” (RAC n. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.08.2020).

A parte demonstrou o prejuízo alegado através de laudo pericial judicial, fazendo jus a indenização pelo dano material sofrido.

Na espécie, o incêndio causado no pasto em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.(N.U 0038224-18.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL.
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (DESCARGA ATMOSFÉRICA). INTERVENÇÃO SOLUCIONADA EM MENOS DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. DIVERSAS AÇÕES IDÊNTICAS COM PROVAS (FOTOS) IGUAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2- Na forma do art. 373, inc. I do CPC, compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(N.U 1000335-57.2022.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM ÁREA DE PASTO NA PROPRIEDADE DO AUTOR – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO
–
DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR
– AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo e as fotografias apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante.

II - Tanto é assim que, conquanto a ré, ora apelante, em sua defesa, aponte que o laudo técnico se trata de prova unilateral e que não comprova que o incêndio tenha sido provocado pelo rompimento do fio de alta tensão em contato com o pasto seco na propriedade do autor, ora apelado, esquece a ré, ora apelante, que se trata do mesmo documento por ela solicitado administrativamente para fins de análise do ressarcimento administrativo.

III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos e o contrato de arrendamento de pasto são suficientes para comprovarem os danos materiais sofridos pelo autor, ora apelado.
(RAC n. 0004822-81.2016.8.11.0004, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.03.2021 – negritei).

Neste contexto, pelo que se verifica tem aplicação do CDC para aqueles que são considerados vulneráveis na relação,
havendo presunção de que em se tratando de pessoa física como no caso haja vulnerabilidade econômica, técnica frente a empresa como a Concessionária de Energia Elétrica, tanto
assim que o

fornecimento de
energia

elétrica
à população é serviço público essencial, devendo ser prestado pelo Estado diretamente ou sob regime de concessão, como no caso, conforme faculta o artigo 175 da Constituição Federal
.

Esta, aliás, é uma obrigação denominada de universalização, de modo que não vislumbro a plausibilidade do direito sustentado, mormente, considerando e existência de residência de pessoas no local, portanto,
o fato de se tratar de imóvel rural não afasta a aplicação do CDC e possibilidade de inversão do ônus da prova.

Por fim, na hipótese, também não está evidenciado perigo de dano irreversível ou de difícil reparação, de forma que pelo
menos a princípio nesta análise recursal, não verifico a presente dos requisitos para deferir a pretensão recursal.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024